Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IOF. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ENCARGOS PELO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
2. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
3. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais.
4. A tarifa de registro de contrato pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema no 958 do c. STJ.
5. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
6. Quanto à Tarifa de Cadastro há entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo c. STJ no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.)
7. A respeito do IOF, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do imposto por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013), conforme feito no contrato firmado entre as partes.
8. A previsão de vencimento antecipado da dívida, no caso da cédula de crédito bancário, tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004 e, em se tratando de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, pelo art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69.
9. O c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 52, indicou os encargos que podem ser cobrados em caso de inadimplência, ressaltando a impossibilidade de cumulação com a comissão de permanência.
10. Apelação conhecida e não provida.